Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.

2. Trata-se de ação indenizatória, decorrente do pedido autoral para que a ré seja compelida a autorizar o conserto de seu veículo até o valor do seguro (R$ 5.000,00).

3. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de reparação pelos danos patrimoniais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do evento danoso (10/07/2022) (Id 47710838).

4. Nas razões recursais, o recorrente alega ausência de provas e previsão contratual quanto ao pagamento de prejuízos decorrentes de danos causados no veículo segurado. Aduz que o autor juntou aos autos orçamento, sem comprovação do respectivo pagamento. Entende ser necessária perícia da dinâmica do acidente para que haja compreensão do nexo de causalidade entre o acidente e a colisão no objeto fixo descrito no boletim de ocorrência, sendo o Juízo de origem incompetente para o julgamento da causa. Requer o provimento do recurso para desoneração da indenização (Id 47710846).

5. Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelos elementos constantes dos autos. Precedentes (Acórdão n.907573, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA). Preliminar que se rejeita.

6. Irretocável a sentença, motivo pelo qual merece ser mantida integralmente.

7. Com efeito, de acordo com documentos juntados aos autos, na Apólice no 2005056, o próprio requerido informa que nos termos do item 8 – Coberturas, há previsão para despesas decorrentes de acidentes de trânsito, o qual prevê reembolso de despesas relativas a sinistro, tendo por limite máximo, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (Id 47710829 – pag. 3).

8. Em relação à argumentação do recorrente acerca da obrigatoriedade de apresentação de notas fiscais de pagamento dos danos ao veículo, sem razão o recorrente, uma vez que há de se considerar, que a efetivação do conserto ao veículo é justamente o objeto da lide, em razão do qual o autor busca o recebimento da indenização securitária.

9. Desse modo, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, como bem pontuado pela magistrada de origem, que ressaltou o direito do contratante “a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC) de demonstrar as cláusulas contratuais excludentes do pagamento de seguro no tocante ao sinistro objeto dos autos, tampouco qualquer fato extintivo do direito do consumidor. Assim sendo, além de não vislumbrar, no ato do segurado, má-fé nas informações prestadas, forçoso concluir que a negativa de cobertura pela requerida representa inadimplemento do contrato, ante as provas produzidas pelo autor, bem como pela ausência de provas trazidas pela ré de que não há previsão contratual quanto pagamento de prejuízos decorrentes de danos causados no veículo segurado.”.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.

12. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.